Tribunal: TJES
Processo: 5006626-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006626-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELANTE: ADRIANA CECATO PLAZZI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

6. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

7. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006626-10.2022.8.08.0024

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

APELADO: ADRIANA CECATO PLAZZI

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra
decisum
(Id. 8541273) proferido pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por ADRIANA CECATO PLAZZI.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O magistrado
a quo
condenou a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros a partir da citação, além de correção monetária a incidir desde o arbitramento.

Também foram fixados danos materiais no montante de R$ 3.426,24 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a partir do evento danoso.

Foi declarada a inexigibilidade de qualquer cobrança referente ao serviço "Crediário Itaú", no valor de R$ 40.673,76 (quarenta mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), e a requerida deve se abster de negativação relativa a esse débito.

A sentença também condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (Id. 8541274), o apelante requereu a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva.

A defesa do banco argumentou que não deve ser responsabilizado pelos prejuízos da parte apelada, que foi vítima do "golpe do falso funcionário", ressaltando a ausência de falha na prestação de serviços.

Sustentou a culpa exclusiva da parte apelada e/ou de terceiros, afirmando que a parte apelada, por negligência, efetuou transferências via PIX após instruções de terceiros golpistas, sem que houvesse falha no sistema de segurança do banco.

O banco alegou que as transações foram autorizadas pela consumidora, que utilizou seu dispositivo e senhas pessoais, não havendo nexo de causalidade entre sua atuação e os danos sofridos.

Invocou excludente de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, enfatizando a inexistência de vazamento de dados e a adoção de práticas de segurança rigorosas.

Além disso, o argumentou que não houve ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais e materiais e que, eventualmente, em caso de manutenção da condenação, que fosse reduzido o valor.

Contestou ainda a nulidade dos contratos de empréstimo, afirmando que eram regulares, e requereu compensação de valores, além da inversão dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id. 8541278), a parte apelada pediu que o recurso fosse improvido, confirmando-se a sentença, defendendo a legitimidade passiva do apelante, no mérito, destacou a falha na prestação de serviço por parte do apelante, capaz de ensejar o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões devolvidas.

Ab initio
, aplicam-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Prosseguindo, sem delonga, também se faz necessária a análise da preliminar vertida pela apelante, que suscita ilegitimidade passiva na lide.

É cediço, de acordo com a teoria da asserção e entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“
as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Considerando que a tese da apelada, na origem, imputa ao banco apelante falha na prestação do serviço ensejadora de responsabilidade civil objetiva, cabe ao exame do mérito a apuração dos requisitos do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão, seguindo posicionamento reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ART. 485, VI, CPC. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. GOLPE. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. “A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa” (TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024). (...). 6- Recurso conhecido e provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5026751-33.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 02/Jul/2024, grifo nosso)

Desta forma, afasto a preliminar alegada.

Passando à análise de mérito, verifico que a controvérsia da demanda cinge-se em aferir a existência de fraude bancária capaz de originar dano material e moral.

Compulsando-se os autos, verifico que a parte autora foi vítima do denominado “golpe da falsa central telefônica”, na qual terceiros, utilizando técnicas de engenharia social, obtêm informações sensíveis e realizaram transações bancárias fraudulentas.

No dia 15 de fevereiro de 2022, os golpistas contataram a apelada utilizando um número idêntico ao da instituição financeira, alegando que transações fraudulentas haviam sido realizadas em sua conta.

Acreditando ser uma ligação legítima, a apelada seguiu as orientações recebidas e autorizou simulações de operações, resultando em transferências (PIX) totalizando R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais) e a contratação de um crédito pré-aprovado de R$ 40.673,76 (quarenta mil seiscentos e setenta e três reais).

Após perceber que havia sido enganada, a recorrida buscou a agência do banco e registrou uma solicitação de ressarcimento, que foi indeferida.

Ademais, teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito devido a um débito não pago, resultante do golpe.

Nesta seara, entendo que impõe-se ao caso a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Importante consignar a definição de fortuito interno do professor Sérgio Cavalieri Filho (2021):

“(...) Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo prestador do serviço de tal forma que se torna impossível exercer essa atividade sem arrostar esses riscos. O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos de fortuito interno no transporte coletivo. O fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço, porque está ligado à organização da empresa. Embora a sua ocorrência seja inevitável, as consequências são evitáveis, pelo menos em grande parte, pelo estado da técnica. (...)”
1

De igual modo resta consolidado o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005489-36.2021.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2024, grifo nosso)

Ademais, cabível também a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que, dentre outras regras, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer a falha no cumprimento de seu ônus processual.

Da análise do bojo probatório, o banco nada colacionou de modo a refutar a tese da apelada, que, em contrapartida, juntou protocolos, solicitações, mensagens, ligações, Boletim de ocorrência e extrato bancário.

Destarte, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das transações realizadas pelos clientes, especialmente por resguardo e proteção, devendo, cautelarmente, realizar o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, especialmente no que se refere à saída de valores atípicos, bloqueando as operações que destoem dos perfis traçados.

Consigna-se, ainda, que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, inúmeras ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco apelante em coibir esse tipo de fraude.

Com efeito, tocante aos danos materiais, saliento que a reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

Em
decisum
o douto magistrado primevo assim se posicionou:

(...) no que tange ao pedido de reparação de natureza material, entendo que a demandada logrou em comprovar que os valores subtraídos da conta da autora não poderiam ser alcançados senão pela via do empréstimo ora contratado, não havendo perda efetiva na conta corrente da autora, sendo certo de que a conta da autora estava com o montante negativo de R$ 5.263,40 (cinco mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), o que inviabilizaria o êxito dos infratores sobre tais valores. Contudo, como já exposto anteriormente, vislumbro que os valores relativos às transferências PIX ultrapassam, ainda que por pouco, o crediário contratado, perfazendo uma diferença de R$ 3.426,24 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), portanto, entendo como o valor adequado, que foi subtraído da conta corrente da autora passível de restituição pelo dano de natureza material. (...) Concluindo, com finalidade de fundamentar discriminadamente os cálculos, foi formulado o empréstimo eletrônico por parte dos fraudadores no montante de R$ 40.673,76 (quarenta mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), que subtraídos do valor R$44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais) referente às transações PIX realizadas pelos fraudadores, perfazem a diferença R$ 3.426,24 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) que foi tomado de valores da própria conta da autora, sendo talvez, inerente ao limite de cheque especial, portanto, tal valor deverá ser estornado a título de dano material.”

Por conseguinte, entendo que irretocável a sentença vergastada ao condenar o banco ao ressarcimento dos danos materiais no montante de R$ 3.426,24 (três mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).

Tocante dano moral suportado pela autora, é inegável sua existência.

Entendo que os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

Em relação ao
quantum
fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral, R$5.000,00 (cinco mil reais), compreendo que é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo por este Tribunal, inclusive por esta Colenda Câmara, em casos análogos, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5012407-14.2021.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4.

Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, majoro os honorários de sucumbência, nesta instância recursal, por força do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

1
Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 15. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2021, pág. 115 apud TJDF, APELAÇÃO CÍVEL 0705582-96.2022.8.07.0001, Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, Data: 18/12/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para negar provimento ao recurso.